Tribunal: TJMT
Processo: 0007098-74.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007098-74.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO RAIMUNDO RAMOS - CPF: 003.906.891-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSANDER CORREIA DE SOUZA - CPF: 062.129.511-60 (VÍTIMA), CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (ASSISTENTE), MARLI FERREIRA LIMA (ASSISTENTE), MARCOS FERREIRA LEMOS (ASSISTENTE), CB PM AGNALDO GOVEIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONTEXTO FAMILIAR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO E READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE SOBRESSALENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE EXTREMA GRAVIDADE – DELITO PRATICADO PREVALECENDO DA RELAÇÃO DE COABITAÇÃO –
QUANTUM
DA PENA FUNDAMENTADO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão de decote das circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao réu, e consequente fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que foram devidamente motivadas com esteio nos elementos do caso concreto.

Inviável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão de forma integral quando o réu é reincidente em crime de extrema gravidade; tampouco deve ser readequada a fração de aumento da pena na segunda fase dosimétrica quando o
quantum
da pena fixada, além de devidamente fundamentado, visa garantir a reprovação do presente crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Raimundo Ramos
denunciado, pronunciado e, ao fim condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da 1a Vara da Comarca de Cuiabá/MT
,
no processo n. 0007098-74.2019.8.11.0006 (código 254287), pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 61, inciso I, alínea ‘f’, ambos do Código Penal), à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e pela redução da fração de aumento da pena pela agravante sobressalente para 1/6 (Id. 112826722).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 112826725).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 118731988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo acusado
Marcelo Raimundo Ramos,
que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, conforme dispõe o artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 61, inciso I, alínea ‘f’, ambos do Código Penal.

Ressai da exordial acusatória:

“
Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 24/08/2019, por Volta de 22:15 horas, na Rua Nossa Senhora da Guia, s/n° Bairro Santo Antônio, próximo ao Motel Balada, nesta cidade de Cáceres/MT, o indiciado, por motivo fútil, matou a vítima Alexsander Correia de Souza, desferindo-lhe um golpe de faca na região torácica.

Segundo apurado, no dia dos fatos, na residência em que coabitavam, o indiciado iniciou uma discussão de somenos importância com a vítima, momento em que lhe desferiu um golpe de faca na região torácica, causando-lhe a morte.

Ficou apurado que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de discussão de somenos importância por desavenças pretéritas (...)” –
Id. 112826538.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, na qual o recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 61, inciso I, alínea ‘f’, ambos do Código Penal), e foi-lhe imposta a pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 112826699, pp. 21-27).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, visando a
readequação da reprimenda
aplicada.

Pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais negativas devem ser afastadas e consideradas favoráveis ao acusado; requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; e pugna para que seja reduzida a fração de aumento da pena pela agravante subsistente.

Pelo que se dessume da sentença, na
primeira fase da dosimetria da pena
, a magistrada singular fixou a pena-base em 16 anos de reclusão por considerar como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
1.culpabilidade.

O crime foi cometido mediante premeditação e frieza. No dia dos fatos o sentenciado, antes mesmo da vítima estar no local dos fatos, alertou que "mataria aquele branqueio", chegando até a vítima portando a arma branca utilizada na empreita criminosa, atingindo-a na primeira oportunidade. Precedentes.

(...)

3. conduta social
do réu não pode ser considerada dentro dos parâmetros da normalidade exigida ao homem médio brasileiro. O réu, 40 anos de idade, morava com a genitora, não exercia trabalho licito regular; era dado ao uso constante de álcool e de substâncias entorpecentes, sua conduta causava danos patrimoniais a outrem (surrupiava objetos e mantimentos da casa da vítima — que era pessoa trabalhadora), causava desavenças e insegurança familiar, como narrado pela prova oral colhida no bojo dos autos, logo, não é razoável que o magistrado valore esse tipo de conduta social empregada pelo acusado como normal, quando suficientemente demonstrada no caderno processual e ratificada durante o julgamento em tela. Esse tipo de conduta social é reprovável e requer maior reprimenda estatal. Acerca da possibilidade de exasperar a pena pela conduta social reprovável, trago à baila os seguintes precedentes: (...)

7. consequências do crime.
Essas excedem ao tipo penal de homicídio, porquanto, para além de provocar a morte prematura da vítima, aos seus 21 anos, a conduta trouxe como consequência negativa a retirada abrupta da figura paterna da vida de duas crianças de tenra idade, uma com dois anos à época dos fatos e a outra ainda no ventre materno. Esta última, sequer teve a oportunidade de conhecer o pai e não teve a dignidade de ter o nome do pai e dos avós paternos em seu registro de nascimento. Tais crianças tiveram danos irreparáveis porque privadas do convívio paterno e, consequentemente do apoio moral, psicológico, psíquico, material e afetivo com o pai biológico, reconhece-se que as consequências do crime se estenderam para além da figura da morte da vítima, pois surtiram reflexos fortes, duradores, eternos atingindo vidas alheias. Logo, por essas razões, essa circunstância judicial, merece maior reprimenda estatal, especialmente quando o acusado tinha conhecimento dessa circunstância (paternidade). (...)”
– Id. 112826699, pp. 22-25.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que é possível valorá-la de forma negativa em razão da premeditação, posto que demonstra conduta mais reprovável por parte do acusado, que premeditou e “calculou” com frieza a morte da vítima, a qual foi perpetrada inclusive na frente de sua genitora.

Nesse ponto, convém transcrever os argumentos bem delineados pelo apelado,
in verbis
:

“(...) A defesa se insurge quanto à valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que o crime não teria sido premeditado, eis que, “em realidade”, nas circunstâncias fáticas, “a vítima teria incitado/provocado o recorrente à prática do homicídio”, razão pela qual, de forma reflexa, também não haveria frieza incomum do réu, eis que ele teria “agido no calor do momento”.

Diante disso, postula seja afastada a valoração negativa da aludida circunstância judicial.

De largada, urge consignar que, durante os debates em plenário, a defesa expôs aos jurados a tese segundo a qual o recorrente teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

E, naquela oportunidade, o Conselho de Sentença rejeitou de plano tal narrativa – ou seja, entendeu que a vítima não provocou o réu – conforme se nota, inclusive, da Ata de Julgamento e do Termo de Votação de Quesitos (Num. 62735258, p. 1/7 e Num. 62735258, p. 19).

Portanto, a inocorrência de provocação por parte do ofendido está decidida de forma definitiva – vale relembrar que a defesa técnica não se insurge quanto ao mérito da decisão dos jurados (in casu, a rejeição do privilégio), mas tão somente em relação ao quantum de pena aplicado.

Não obstante, ainda que essa não fosse a hipótese, ad argumentandum tantum, todas as provas carreadas aos autos dão conta de que a vítima, em momento algum provocou o apelante e que, demais disso, a empreitada delitiva fora meticulosamente planejada pelo increpado.

(...)

A despeito do inconformismo defensivo, a premeditação é elemento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Isso porque, a conduta daquele que nutre o intento homicida e assim se programa para a prática do crime e até mesmo escolhe o instrumento específico a ser utilizado na empreitada é digna de maior censura.

A premeditação revela, ainda, a frieza incomum do algoz, cuja conduta não pode ser equiparada à do réu que não procede de tal forma.

Destarte, aquele que premedita o crime atua de forma mais reprovável, de modo que tal circunstância deve ser sopesada, sob pena de ofensa ao princípio da individualização das penas (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), na esteira da lição de Damásio E. de Jesus: (...)
”
– Id. 112826725, pp. 4-10.

Nesse contexto, oportuno consignar ainda que, ao contrário do alegado pela defesa, o comportamento da vítima, como circunstância judicial, não pode ser valorado em benefício do acusado.

Em passo seguinte, embora não exista nos autos elementos técnicos aptos a demonstrar a personalidade do apelante de forma negativa, é possível verificar que a circunstância da conduta social de fato é desfavorável a ele, na medida em que, conforme supracitado, o réu não apresenta comportamento idôneo perante a sociedade e o meio em que vive, pelo contrário, o recorrente apresenta comportamentos totalmente desajustados e desregrados que resultam em danos e consequências nefastas no ceio familiar, tanto que resultou na morte do sobrinho perante os demais familiares.

A respeito dessa circunstância judicial, também é oportuno trazer os argumentos do
parquet
:

“Ainda, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa técnica, a valoração negativa da conduta social não se deu por mera reprovação do comportamento de usuário de droga.

Isso porque além de adotar comportamento agressivo em detrimento de seus irmãos e sobrinho, o réu ainda se desfazia de utensílios domésticos e até mesmo de mantimentos e não desempenhava qualquer espécie de trabalho, em que pese auxílio nesse sentido, ofertado até mesmo pela vítima.

Tais fatores são concretos e ultrapassam o desdobramento natural da condição de usuário de entorpecentes – não se pode igualar o apelante a outros indivíduos que, enquanto dependentes químicos, não influem de modo pernicioso no âmbito familiar – e demandam a fixação da pena acima do mínimo legal, a fim de que ela atenda aos fins de reprovação e prevenção do crime.

Inclusive, em casos que guardam similitude com o dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a valoração negativa da conduta social, nos exatos moldes da fundamentação invocada pelo Juízo Singular. (...)”
– Id. 112826725, p. 14.

Ademais, conforme bem ponderado pela magistrada singular, as consequências deste crime foram extremamente graves, pois além de a vítima ser jovem (21 anos de idade) também era pai de família, deixando um infante de 2 anos de idade e um nascituro, de modo que um de seus filhos nem sequer terá a oportunidade de conhecer o genitor, haja vista que se encontrava no ventre materno quando ocorreram os fatos delitivos.

De fato, esses fatores fogem totalmente à normalidade prevista pelo tipo penal em comento, o que reclama maior reprovação da conduta.

Insta consignar o seguinte entendimento pacificado
neste Tribunal:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado n. 39 do TJMT).

Diante da presença dessas circunstâncias desfavoráveis ao réu, as quais foram devidamente fundamentadas em elementos concretos pelo Juízo
a quo
, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão defensiva de seu afastamento e estipulação da pena-base no mínimo.

Na
segunda fase dosimétrica
, descabida a pretensão de compensação das circunstâncias agravantes da reincidência com a atenuante da confissão, e também de readequação da fração de aumento da pena.

Extrai-se do
decisum
que foram reconhecidas duas circunstâncias agravantes, a reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e aquela prevista no inciso II, alínea "f", do mesmo dispositivo legal, por ter o réu praticado o crime prevalecendo-se das relações de coabitação.

Importante ressaltar que o apelante é reincidente específico, ou seja, incorreu em nova prática de crime de extrema gravidade – processo executivo de pena n. 592-92.2013.811.0006 –, fator este que, por si só, impede a compensação integral na forma ora pretendida pela defesa. Além disso, o acusado perpetrou o delito em desfavor de seu sobrinho, portanto, no contexto familiar.

Em vista disso, a juíza sentenciante elevou a pena em 1/3 (fração posteriormente corrigida em sede de embargos de declaração), o que totalizou a pena de 21 anos e 4 meses de reclusão.

Ressalte-se que cabe ao prudente arbítrio do julgador, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da sanção de acordo com as peculiaridades que circundam o caso concreto.

Apesar dos argumentos depreendidos pela defesa, há considerar que a magistrada de primeiro grau bem fundamentou sua decisão, justificando adequadamente, com esteio em elementos do presente caso, o
quantum
da pena estipulada, a fim de garantir a reprovação da conduta.

Sendo assim, não vejo razão para alterar a reprimenda fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022